Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0001459-55.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 86.335/DF ajuizada por EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA., no bojo da qual, em 11/12/2025, o Ministro Flávio Dino exarou decisão monocrática julgando procedente o pedido (ID 79560474). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031